Tribunal: STF
Processo: RE 1238002
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Transposição. Analista Jurídico para Procurador Municipal. Violação à exigência de concurso público. 4. Ausência de omissão, obscuridade, contradição e erro material. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade 6. Embargos de declaração rejeitados.